Tribunal: STF
Processo: HC 241723
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra ato praticado por Juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Competência para processar e julgar o habeas corpus.



III. Razão de decidir



3. O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de vinte e oito dias-multa, pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2006, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente e determinou a sua transferência para estabelecimento prisional correspondente ao regime penitenciário fixado na sentença. 



    3. A parte impetrante pede, liminarmente, "a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal". No mérito, pede a confirmação da liminar.



    4. É o relatório. Decido.'   



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:' 



    ' 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus,'sendo paciente'qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 



    '' 



    6. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.'



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    ' 



    Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente